Tribunal: TCU
Processo: 026.646/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900232024, modalidade Pregão e Uasg 662400 (Objeto: COMPRA DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR MEIO DA TABELA SINAPI)

Inteiro teor:
Acórdão 221/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento art. 170, § 4o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 026.646/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Jta Assessoria e Materiais Ltda (CNPJ: 30.737.096/0001-36) 1.2. Órgão/Entidade: Escola Naval. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Andre Magalhaes da Silva, representando Jta Assessoria e Materiais Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. comunicar os fatos à Escola Naval para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para Centro de Controle Interno da Marinha, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação, da instrução (peça 06) e desta deliberação; 1.7.2. dar ciência desta deliberação à Escola Naval e ao representante; 1.7.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 323/2020.